Tribunal: TJMT
Processo: 1026704-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026704-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ VITOR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 105.356.251-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR EDUARDO GARRIDO DE FREITAS - CPF: 081.584.611-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE REGISTROS. QUANTIDADE APREENDIDA E APETRECHOS NÃO APONTADOS COMO FUNDAMENTO DETERMINANTE. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impugnando decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de garantia da ordem pública em razão de suposta reiteração delitiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta (CPP, art. 312) e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se sustenta diante da invocação de reiteração delitiva sem suporte concreto; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, como medida excepcional, exige fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e só deve ser decretada quando insuficientes as cautelares diversas.

4.

A decisão originária ancorou a custódia na suposta reiteração em tráfico, sem apontar registros idôneos a embasar tal conclusão, deixando de eleger a quantidade de droga (115,34g de maconha), a balança e embalagens como fundamento determinante.

5.

Os únicos registros localizados são homologação de remissão (ECA, art. 126) e termo circunstanciado pelo art. 28 da Lei de Drogas, já prescrito, os quais não legitimam custódia cautelar por reiteração em tráfico.

6.

A jurisprudência admite valorar histórico infracional, mas condiciona sua utilização à existência de elementos concretos; no caso, tal suporte não se verifica (STJ, AgRg no RHC 187616/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 01/12/2023).

7.

Diante da ausência de motivação idônea e atual, mostram-se suficientes medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico, recolhimento noturno e monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 282, §§ 4º e 6º, e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

Prisão preventiva não se sustenta quando baseada apenas em reiteração delitiva sem comprovação concreta.

2.

Registros de remissão homologada e termo circunstanciado prescrito não legitimam custódia preventiva por tráfico.

3.

Na ausência de fundamentação idônea, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme os arts. 282, §§ 4º e 6º.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 187616/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Renato Henrique Ferrarezi, Defensor Público, em favor de
Luiz Vitor Soares de Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1007743-22.2025.8.11.0055.

Segundo narrado na exordial, o paciente foi autuado em flagrante em 15/05/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor), tendo a segregação cautelar posteriormente sido convertida em prisão preventiva, mediante decisão que, conforme sustentado,
carece de fundamentação concreta e individualizada
, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Defende, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
indeferida
(id. 305826386) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 306544432).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é
pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino. Prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

1) Pretendida revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos legais. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. Enunciado Criminal nº 6 E. TJMT.

2) Condições pessoais favoráveis não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal nº 43 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3) Inocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade. Precedentes.

4) Medidas cautelares alternativas à prisão que se mostram insuficientes ao caso concreto.

5) Parecer pela denegação da ordem”
(id. 308670374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em análise, se verifica que
Luiz Vitor Soares de Oliveira
, foi preso em flagrante delito no dia 15/5/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. No dia seguinte, tal segregação foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento, essencialmente, na garantia da ordem pública, tendo o magistrado destacado que o paciente
"já possui antecedentes por crime idêntico"
e que "
já teve assegurado o direito de aguardar em liberdade julgamento anterior e, supostamente, voltou a praticar o mesmo crime".

Confira, nesse sentido, excertos da decisão ora impugnada:

“(...) O contexto fático é o seguinte: os dois indivíduos foram presos pela Polícia Militar, que recebeu uma denúncia de que, em uma borracharia de propriedade do Luiz Vitor, onde o Vitor Eduardo trabalha, estava funcionando uma boca de fumo. A polícia, quando lá chegou, inicialmente verificou a presença apenas do Vitor Eduardo e de outros dois indivíduos que foram conduzidos como testemunhas. O Luiz Vitor dirigiu-se ao local posteriormente. A Polícia Militar realizou buscas no local e, em um primeiro momento, localizou, no bolso da calça do Vitor Eduardo, uma única porção pequena de maconha. Dando seguimento às buscas, a equipe policial localizou, aí sim, uma quantidade maior de droga, devidamente embalada, acondicionada para a venda, e também uma balança de precisão. É importante destacar que, além da balança de precisão, também foram localizados vários plásticos “zip lock”, que são plásticos com fechamento utilizados como apetrechos típicos da traficância. A droga apreendida foi submetida a exame pericial preliminar, sendo constatado reagente positivo para maconha. A massa total da apreensão é de 115 gramas. Posteriormente, no curso da diligência, o segundo conduzido, Luiz, chegou à borracharia e, em sintonia com o que havia sido dito por Victor Eduardo, confirmou que a droga lhe pertencia e disse ainda que, de fato, estava ali com essa droga para venda (...)

Em relação a Luiz Vitor, é do meu convencimento que há prova de materialidade e suficientes indícios de autoria. A prova da materialidade está no exame pericial positivo para a maconha. Também há indícios costumeiramente associados à traficância: a balança de precisão, as porções individualizadas e as embalagens utilizadas para o tráfico. Tudo isso corrobora sua própria versão de que a droga lhe pertencia e estava destinada à venda. Embora a defesa tenha alegado que a confissão foi obtida sob pressão, nesta audiência de custódia, mais uma vez o conduzido confirmou a propriedade da droga e que estava ali para vendê-la. Portanto, é do meu convencimento que não há ilegalidade ou vício que justifique a não homologação do auto de prisão em flagrante. Foram respeitados todos os direitos constitucionais e legais dos conduzidos. (...)

Segundo os policiais, o local funcionava como boca de fumo mantida por Luiz Vitor, que já possui antecedentes por crime idêntico.
Não se trata, portanto, de pessoa que tenha sido presa isoladamente com pequena quantidade de droga que justificasse liberdade provisória. Trata-se de indivíduo que já foi preso e acusado de tráfico, e novamente é pego vendendo droga, segundo o presente APF, sem aprofundar o juízo valorativo.
Embora haja o princípio da presunção de inocência, há também, neste momento processual, o princípio in dubio pro societate, que deve ser observado.
Luiz Vitor já teve assegurado o direito de aguardar em liberdade julgamento anterior e, supostamente, voltou a praticar o mesmo crime.
Assim, está devidamente justificada a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois seria temerário soltá-lo e permitir nova prática criminosa (...)”
(id. 306544432).

Conforme se depreende da decisão impugnada, o
fundamento preponderante
utilizado pela autoridade coatora para manter o paciente no cárcere
não foi
a quantidade de droga apreendida (115,34g de maconha), mas sim a suposta reincidência específica na prática do crime de tráfico, embora sem qualquer menção específica aos registros que dariam suporte a essa conclusão.

Todavia, ao se proceder a uma análise mais detida dos autos, com consulta ao sistema eletrônico (PJe), constatam-se apenas dois registros envolvendo a Lei de drogas e o nome do paciente, ambos desprovidos de eficácia para embasar o decreto cautelar: i) o processo nº 1000049-36.2024.8.11.0055 (Boletim nº 2023.308100), que trata de homologação de remissão, nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e ii) processo nº 1005291-73.2024.8.11.0055 (Boletim nº 2024.46105), referente a Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo art. 28 da Lei de Drogas, no qual foi declarada a prescrição.

Com efeito, é assente na jurisprudência que,
“malgrado o histórico de prática de atos infracionais não possa de sopesado como recidiva ou, ainda, na dosagem da pena-base, tal elemento deve ser necessariamente valorado para fins de verificação da necessidade e conveniência da decretação da custódia cautelar”
(STJ - AgRg no RHC: 187616 BA 2023/0343698-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

No caso, então, sequer há histórico de prática reiterada de tráfico que se possa considerar legítimo para sustentar a custódia cautelar. O pilar central da fundamentação judicial — a suposta reiteração específica — desmorona diante da realidade dos autos.

Ademais, ainda que a quantidade de entorpecente apreendido (115,34g de maconha), somada à presença de balança de precisão e embalagens típicas de comercialização, possam em tese indicar indícios de traficância, tais elementos não foram

considerados como determinantes pelo magistrado de primeiro grau para manter a prisão. A decisão focou exclusivamente na suposta reiteração, que, como demonstrado, não se sustenta.

Dessa forma, ausente qualquer fundamento idôneo e atual que justifique a segregação cautelar, se mostra plenamente
adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 c/c art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, que reafirmam o caráter de
ultima ratio
da custódia provisória.

Por derradeiro, oportuno consignar que a prisão cautelar, assim como a sua revogação, não possui caráter definitivo, podendo ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem sua reavaliação -
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em divergência do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para
substituir
a prisão preventiva
decretada em desfavor de Luiz Vitor Soares de Oliveira, nos autos nº 1007743-22.2025.8.11.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, pelas seguintes
medidas cautelares
, sem prejuízo de outras medidas que, isolada ou cumulativamente, o juízo de origem entenda pertinentes, no uso de seu poder geral de cautela:

i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades;

ii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

iii) monitoramento eletrônico;

Determino, por conseguinte, a imediata comunicação ao juízo de origem para expedição do competente alvará de soltura, condicionada à formalização da aceitação, pelo paciente, das medidas cautelares impostas, devendo o oficial de justiça consignar, em sua certidão, os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o expressamente de que o descumprimento de qualquer das condições impostas ensejará a imediata expedição de mandado de prisão, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025